Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703782-61.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS HENRIQUE SOARES XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que o condenou pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do CP). A defesa interpôs recurso com fundamento na alínea ‘c’, do artigo 593, do Código Penal. Em suas razões recursais aduziu que a decisão foi contrária a prova dos autos, postulando anulação do julgamento, além de pedir, alternativamente, exclusão da valoração negativa da culpabilidade, redimensionamento da pena e fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena aplicada, incluindo o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar do enunciado 713 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, nas apelações contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, pode a defesa ampliar o objeto do recurso nas razões recursais. 4. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois há evidências que corroboram a tese acusatória, indicando que o réu, com dolo homicida, efetuou disparos contra a vítima, amigo de seu desafeto, atingindo-o em regiões letais do corpo. 5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias e consequências do crime, configurando maior reprovabilidade, visto o sofrimento físico imposto à vítima, que necessitou de cirurgia e ficou incapacitada por mais de 30 dias, além de ter sido praticado contra adolescente, a quem a Constituição Federal conferiu maior proteção e em concurso de pessoas. 6. Foi corretamente aplicada a atenuante de menoridade, com a redução de 1/6, e a causa de diminuição pela tentativa, em 1/3 (um terço), haja vista a aproximação do resultado. 7. O regime inicial fechado é adequado ao montante da pena, superior a 8 (oito) anos, sendo incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem assim a suspensão condicional da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 9. A decisão dos jurados que acolhe uma das versões amparadas em provas colhidas sob o devido processo legal não é considerada manifestamente contrária à prova dos autos. 10. A elevação da pena-base é justificada pelas graves consequências das lesões sofridas pela vítima, pelo fato de o crime ter sido cometido contra adolescente e em concurso de pessoas. 11. O regime inicial fechado é adequado quando o montante da pena aplicada ultrapassa 8 anos, mesmo em caso de tentativa de homicídio qualificado. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I; art. 14, II; art. 59; art. 33, § 2o, “a”. CPP, art. 593, III, alíneas “c” e “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 1.946.718/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21/6/2022; TJDFT, Acórdão 1430876, 00377657920138070001, Rel. Cesar Loyola, j. 23/6/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, sustentando que o Tribunal do Júri não se baseou em provas concretas para a condenação, mas em presunções e depoimentos contraditórios, o que afronta o princípio da ampla defesa e do devido processo legal. Pugna, assim, pelo reconhecimento da manifesta contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri às provas dos autos, com a anulação do julgamento; b) artigos 59 do Código Penal e 5o, inciso XLVI, da CF, aduzindo que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, o que a torna nula e enseja a revisão da dosimetria, com aplicação da atenuante da menoridade relativa e da minorante em razão da tentativa em seu patamar máximo e majoração da fração redutora da tentativa. Aponta ofensa ao princípio da individualização da pena. Pleiteia, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto, sem que tenha, todavia, indicado os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do CPP e 59 do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (pedido de realização de novo julgamento ante o reconhecimento de que a decisão do júri foi contrária às provas coligidas ao feito e revisão da dosimetria da pena para aplicar a atenuante da menoridade relativa e da minorante em razão da tentativa em seu patamar máximo e majorar a fração redutora da tentativa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo não merece trânsito o apelo especial em relação ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XLVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030